Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. LEI 6.138/2018. PRESUNÇÃO LEGALIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADA.

1. A Lei 6.138/2018 estabelece que a construção deve ser precedida de licença de obras (art. 15, III), salvo os casos de dispensa expressos na Lei. Na hipótese de descumprimento, o art. 124, inciso V, da mencionada Lei, prevê a intimação demolitória, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização (art. 133).

2. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, consubstanciado na intimação demolitória emitida pelo Poder Público, somente é afastada mediante a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

3. A construção erguida sem a respectiva autorização da autoridade competente, não merece proteção jurídica, e os efeitos decorrentes da pandemia não podem ser utilizados como justificativa para sobrestar os atos necessários à aplicação das sanções legais.

4. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.